Tribunal: STF
Processo: RHC 65829
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA ADITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
INCLUSAO DO PACIENTE, EM PROCESSO-CRIME POR HOMICIDIO, COMO CO-RÉU
(MANDANTE). EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE CERTOS ELEMENTOS INFORMATIVOS
SUFICIENTES PARA ESSA INCLUSAO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
INADMISSIVEL, DIANTE DE TAIS INFORMES. ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT',
QUE NÃO PERMITE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.